Tribunal: STF
Processo: RE 1516981
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO EXCLUSÃO DOS VALORES DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.



    1. Cuida-se de apelação interposta por Arplast Recicláveis Plásticos e Papéis Ltda. em face de sentença exarada pelo Juízo da 16ª Vara Federal da Seccional cearense, o qual denegou a segurança por ela vindicada em face do Delegado da Receita Federal do Brasil de Juazeiro do Norte, com o objetivo de "DECLARAR a impossibilidade da inclusão de valores de ICMS destacados nas notas fiscais de saída em base de cálculo de IRPJ e CSLL, tendo em vista que tais valores não compõem o conceito de receita bruta para fins de Lucro Presumido", assim como os consectários referentes à restituição/compensação.



    2. Sustenta o apelante, em síntese, que: i) é aplicável a fundamentação do Tema nº 69/STF por analogia; e ii) o valor obtido pela apuração de ICMS não integra o conceito de receita/faturamento, mesmo sob o regime do lucro presumido.



    3. "O ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados na sistemática do lucro presumido" (Tema nº 1.008/STJ).



    4. "Caso o contribuinte pretenda considerar determinados custos ou despesas, deve optar pelo regime de apuração pelo lucro real, que prevê essa possibilidade, na forma da lei", não se lhe permitindo "que haja uma combinação dos dois regimes, a fim de reduzir indevidamente a base de cálculo dos tributos", não se aplicando a lógica contida no Tema nº 69/STF (Processo nº 08131336020224058300, Apelação / Remessa Necessária, Rel. Des. Fed. Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, julgado em 14.05.2024). No mesmo sentido: Processo nº 08127022620224058300, Apelação Cível, Rel. Des. Fed. Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, julgado em 19.09.2023.



    5. Não provimento do apelo.



    6. Sem honorários (art. 25, LMS, e Súmula nº 512/STF).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III; e 195, inciso I, alínea “c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o particular ter direito à exclusão dos valores de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o regime do lucro presumido.



    No julgamento do Tema Repetitivo nº 1.008, o STJ decidiu que "o ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados na sistemática do lucro presumido".



    Já deliberou este Colegiado que "caso o contribuinte pretenda considerar determinados custos ou despesas, deve optar pelo regime de apuração pelo lucro real, que prevê essa possibilidade, na forma da lei", não se lhe permitindo "que haja uma combinação dos dois regimes, a fim de reduzir indevidamente a base de cálculo dos tributos", não se aplicando a lógica contida no Tema nº 69/STF (Processo nº 08131336020224058300, Apelação / Remessa Necessária, Rel. Des. Fed. Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, julgado em 14.05.2024). No mesmo sentido: Processo nº 08127022620224058300, Apelação Cível, Rel. Des. Fed. Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, julgado em 19.09.2023.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente